Tribunal: TJSP
Processo: 1071504-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
r sobre o valor de ITBI - Concessão em primeiro grau - A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos à época da negociação - Nos termos das Súmulas 110 e 470 do E. Supremo Tribunal Federal, o ITBI não incide sobre a construção realizada posteriormente pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno - Contratos tendo como objeto a aquisição de fração ideal do terreno e a formação de condomínio para fins de incorporação imobiliária - Aquisição do terreno e Construções feitas no local após as negociações, mas por terceira - Alienação das frações ideais do terreno e acessões - Base de cálculo do ITBI que deve ser o valor total da fração ideal integral do terreno adquirido e das unidades comerciais - Cobrança que pode considerar a edificação acrescida, depois da negociação do bem, mas anterior à transmissão da propriedade no Cartório Registro de Imóveis, fato gerador do tributo – Direito líquido e certo ausente - Segurança denegada, em grau recursal - Recursos, oficial e voluntário da municipalidade providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1071504-26.2019.8.26.0053; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/12/2020

Data de publicação:

21/12/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de São Paulo Lançamento complementar sobre o valor de ITBI - Concessão em primeiro grau - A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos à época da negociação - Nos termos das Súmulas 110 e 470 do E. Supremo Tribunal Federal, o ITBI não incide sobre a construção realizada posteriormente pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de São Paulo Lançamento complementar sobre o valor de ITBI - Concessão em primeiro grau - A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos à época da negociação - Nos termos das Súmulas 110 e 470 do E. Supremo Tribunal Federal, o ITBI não incide sobre a construção realizada posteriormente pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno - Contratos tendo como objeto a aquisição de fração ideal do terreno e a formação de condomínio para fins de incorporação imobiliária - Aquisição do terreno e Construções feitas no local após as negociações, mas por terceira - Alienação das frações ideais do terreno e acessões - Base de cálculo do ITBI que deve ser o valor total da fração ideal integral do terreno adquirido e das unidades comerciais - Cobrança que pode considerar a edificação acrescida, depois da negociação do bem, mas anterior à transmissão da propriedade no Cartório Registro de Imóveis, fato gerador do tributo – Direito líquido e certo ausente - Segurança denegada, em grau recursal - Recursos, oficial e voluntário da municipalidade providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1071504-26.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado
AMAD EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, deram provimento aos recursos, oficial e voluntário da municipalidade,
com declaração de voto vencedor pelo 3o Juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32691
Apelação n° 1071504-26.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelada: Amad Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda.
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de São Paulo
Lançamento complementar sobre o valor de ITBI - Concessão
em primeiro grau - A base de cálculo do ITBI é o valor venal
dos bens ou direitos transmitidos à época da negociação - Nos
termos das Súmulas 110 e 470 do E. Supremo Tribunal
Federal, o ITBI não incide sobre a construção realizada
posteriormente pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido
construído ao tempo da alienação do terreno - Contratos tendo
como objeto a aquisição de fração ideal do terreno e a
formação de condomínio para fins de incorporação imobiliária
- Aquisição do terreno e Construções feitas no local após as
negociações, mas por terceira - Alienação das frações ideais do
terreno e acessões - Base de cálculo do ITBI que deve ser o
valor total da fração ideal integral do terreno adquirido e das
unidades comerciais - Cobrança que pode considerar a
edificação acrescida, depois da negociação do bem, mas
anterior à transmissão da propriedade no Cartório Registro de
Imóveis, fato gerador do tributo
Direito líquido e certo
ausente - Segurança denegada, em grau recursal - Recursos,
oficial e voluntário da municipalidade providos.
Cuida-se de apelação da municipalidade, tirada
contra a r. sentença de fls. 241/245, a qual concedeu a segurança
pleiteada para o fim de, ratificada a liminar, afastar a exigência pela
autoridade coatora, de base de cálculo de ITBI em relação à fração ideal
de terreno, além de benfeitorias a este incorporadas, para que o
recolhimento tome por base apenas o valor das frações ideias do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terreno, especificadas na escritura pública lavrada, sem qualquer
imposição de sanções decorrentes do pagamento efetuado nestes
moldes, tais como multa e juros, incidente apenas a correção
monetária.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls.
249/256), respondido (fls. 272/279) e remetido a este E. Tribunal, ao
qual se agrega o recurso de ofício.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Inicialmente,
rejeita-se
a
preliminar
de
inadequação da via eleita, pois, fundada a violação do direito líquido e
certo na tese de inexigibilidade de complementação de recolhimento de
ITBI sobre o valor de fração ideal de terreno para posterior formação de
condomínio e edificação, através de nota de devolução
após
esclarecimento a cargo do departamento de tributação - para escritura
de compra e venda de frações ideais de terreno e quitação de
benfeitorias, em acréscimo ao valor recolhido tempestivamente; este
mandado de segurança é sim perfeitamente cabível, a teor do artigo 5o,
inciso LXIX, da Constituição Federal, não demandando dilação
probatória para seu desate.
Diante da regra matriz traçada no artigo 156,
inciso II, da Lei Maior e dos limites trazidos nos artigos 35 e 110 do
Código Tributário Nacional, o fato gerador do ITBI é a transmissão entre
vivos, a qualquer título, por ato oneroso, (1) da propriedade ou do
domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como
definidos na lei civil, (2) de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os
direitos reais de garantia e (3) cessão de direitos relativos àquelas
transmissões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, a Súmula 110 do Supremo
Tribunal Federal dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do
bem à época da alienação do terreno, desconsiderando-se a construção
efetivada posteriormente pelo adquirente:
Súmula 110. “O imposto de transmissão 'inter
vivos' não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo
adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação
do terreno”
Em sentido semelhante, a Súmula 470 do
mesmo Pretório Excelso: “O imposto de transmissão 'inter vivos' não
incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo
promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído
antes da promessa de venda”
Ambas as Súmulas foram mencionadas, na r.
sentença e no caso dos autos, o impetrante informa ter adquirido em 17
de
julho
de
2014,
frações
ideais
imobiliárias
referentes
ao
empreendimento 'Condomínio Oregon', de salas comerciais.
Foi
formado
um
condomínio
entre
os
adquirentes do terreno em 25 de agosto de 2014, cuja edificação ficou a
cargo da própria incorporadora, denominada “Elias Victor Nigri”, a qual
recebeu também pela administração do condomínio (Ata de Assembleia
Geral de Instalação do Condomínio Edifício Oregon -fls. 34/64).
Do memorial de edificação, bem como da ata de
assembleia, extrai-se a cota parte em frações ideais, bem como sua
participação em referido condomínio.
Embora não tenha sido apresentado qualquer
contrato particular de compra e venda da fração ideal de terreno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verifica-se, pela escritura de fls. 22/29, a aquisição do terreno, por
parte da incorporadora e a alienação das respectivas partes ideais,
correspondentes às unidades comerciais adquiridas.
Portanto, a edificação foi feita, pela terceira,
alienante e proprietária do terreno, do qual a construção é mera
acessão, sem contrato de empreitada.
Ainda e como se sabe, o fato gerador do tributo
ocorre, no momento do registro imobiliário, neste caso, envolvendo o
terreno e suas acessões, por isso que a respectiva base de cálculo
envolve o valor de todo o empreendimento e não apenas do terreno, daí
a ausência, na espécie, de direito líquido e certo a ser tutelado, em prol
da impetrante.
Destarte, cabível o impugnado lançamento
complementar, vê-se que a pretendida segurança deve ser denegada,
arcando, a autora, com as custas e despesas processuais.
Por tais motivos, para os fins supra, dá-se
provimento aos recursos, oficial e voluntário da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38270
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA No 1071504-26.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E JUÍZO EX OFFICIO
APELADA: AMAD EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS DA
SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho a douta maioria, nos termos que passo
a declarar.
Insurge-se a impetrante contra ato do DIRETOR DE
DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, objetivando que se proceda ao
recolhimento do ITBI tomando-se como base de cálculo valor da fração
ideal do terreno, desconsiderando a construção, alegando que no
momento da aquisição não havia benfeitorias no imóvel, tendo sido
efetuada a construção em momento posterior e que o condomínio
formado para a construção do edifício detinha poder de gestão sobre
a obra.
O Relator sorteado a despeito de dar provimento
para denegar a segurança, decisão esta a que aquiesço no tocante
ao resultado, não obstante há divergência quanto aos fundamentos, já
que houve exame do mérito, fato este que não seria possível, data
maxima venia, em sede de mandado de segurança.
Pelo exame da inicial e dos documentos acostados
aos autos, associado às informações da Municipalidade, a matéria não
é própria para ser debatida em sede de mandado de segurança, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que há controvérsia quanto à comprovação de que a impetrante
detinha poder de gestão sobre a construção.
Portanto, a matéria se mostra controvertida, não
podendo ser dirimida na estreita via do mandado de segurança,
devendo ser reformada a sentença.
Como é cediço, é pressuposto para se intentar
mandado de segurança a demonstração, de plano, do direito líquido e
certo invocado. Se tal direito não se acha patente, incontroverso e
estreme de dúvida, não se pode admitir a segurança como meio hábil
para a consecução do fim perseguido.
Assim, na via estreita do mandado de segurança, a
dilação probatória fica prejudicada, dada a natureza do remédio
constitucional, que exige, para sua plausibilidade, a demonstração de
plano e de imediato, de todos os elementos passíveis para formação do
convencimento.
Pelo meu voto, dou provimento ao apelo.
EUTÁLIO PORTO
3o Juiz
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA RUSSO
1229B205
7
8
Declarações de
Votos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
139C892D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1071504-26.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.